Tribunal: STF
Processo: HC 253300
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR.   ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA MEDIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A POSSE DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 952.266/PR (e-doc. 10).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O trânsito em julgado foi certificado em 08/09/2022.



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu o pleito revisional (e-doc. 11). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar que possibilitaram a coleta das provas. Diz violados os arts. 240, §§ 1º e 2º, e 244 do CPP. Afirma que não havia justa causa a fundamentar as diligências. Aduz tratar-se de “busca pessoal discriminatória por usar tornozeleira eletrônica e ser supostamente conhecido da polícia.” Argumenta que “o mero nervosismo do paciente ao avistar os policiais, por si só, não legitima a busca pessoal, ainda mais se considerado que o policial FERNANDO afirmou não haver informações do serviço de inteligência da polícia de ser o paciente traficante de drogas.” Refere ao voto vencido por ocasião do julgamento do pedido revisional. Alega, como tese subsidiária, a viabilidade da desclassificação da conduta para a descrita no art. 28 da Lei de Drogas, por ter sido encontrada pequena quantidade de maconha (347g) e cocaína (1g), não fracionada para venda. Destaca que não foi apreendido com o paciente nenhum petrecho típico de traficância.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e domiciliar, com a absolvição do paciente, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, nos moldes expostos.



    É o relatório. 



    Decido



    6. Ao indeferir o pedido de revisão criminal protocolado pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu pela existência de provas suficientes à condenação:



    “Conforme se extrai dos autos de origem, tanto o juízo singular quanto o órgão colegiado reputaram suficientes as provas colacionadas ao feito para embasar a condenação do requerente. 



    Todavia, a defesa pretende o reconhecimento da nulidade das provas, ao argumento de que a busca pessoal e a entrada na casa pelos policiais seriam atos nulos. 



    Conquanto a tese anulatória não tenha sido arguida durante o trâmite da ação penal, a questão se trata de matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que necessário o seu exame. 



    Em análise aos autos, conforme depoimentos transcritos na sentença, o policial militar RONILDO ALVES, quando ouvido na delegacia (mov. 1.7), relatou que: “durante patrulhamento pelo bairro Santa Paula, na cidade de Guaíra, a equipe avistou um indivíduo que acabara de sair da sua residência, onde, o mesmo já é conhecido de outras atuações policiais e estava utilizando tornozeleira eletrônica, ao perceber a presença da equipe policial apresentou nervosismo. Diante disso, foi feito abordagem e durante busca pessoal foi localizado no bolso do seu short uma porção de substancia análoga a maconha e um recipiente contendo 5 buchas de cocaína (totalizando 1 grama). Relata que durante entrevista, Roniemerson Eleutério Pereira disse ter outra porção de maconha dentro de sua residência (totalizando 347 gramas), o qual autorizou a equipe mediante termo a adentrar e apreender tal substância” (grifei). 



    Seu colega de farda, o policial FERNANDO SANTANA MARQUETI, prestou semelhante declaração na etapa indiciária (mov. 1.8). 



    Judicialmente, o agente público ROMILDO ALVES falou que: “estava em patrulhamento e foi feita abordagem do réu. Ele estava saindo da residência e apresentou certo nervosismo, por isso o abordaram. Na revista, localizaram uma porção de maconha com o acusado e cinco porções de cocaína. Conversaram com o apelante e ele contou que tinha mais entorpecentes dentro da residência, autorizando em seguida o ingresso dos milicianos. Foi uma abordagem de rotina, não havia um motivo específico. O recorrente já era conhecido no meio policial, porém não o conhecia, somente os outros policiais. Soube que ele já foi encaminhado para a delegacia, mas não sabe o motivo. (...). As porções de cocaína estavam divididas em cinco. A maconha na residência não estava fracionada. Havia uma porção de maconha também no bolso dele, já na forma de cigarros” (grifei). 



    Por sua vez, o policial FERNANDO SANTANA MARQUETI contou, sob o crivo do contraditório, que: “estavam em patrulhamento quando visualizou o réu. Efetuaram a abordagem porque já o conheciam de outra situação. Ele estava saindo da residência dele. Na revista pessoal, localizaram a porção de cocaína. Indagado, o réu colaborou com a equipe e contou que tinha mais uma porção de maconha dentro da casa. O recorrente alegou que era usuário de droga. Quando ele foi apreendido em outro local conhecido por tráfico, o réu também alegou que era usuário. Ele estava saindo de casa apenas com a cocaína. Não tem informações da “inteligência da polícia” sobre o acusado ser traficante. Acredita que ele estava vendendo a droga, pois ele se desfez do material e tinha dinheiro trocado. O apelante morava sozinho na casa” (grifei). 



    Na delegacia, o réu RONIEMERSON ELEUTÉRIO PEREIRA declarou que: “estava saindo de casa quando foi abordado. Confirma que as porções de droga são suas. Sobre os outros aproximadamente 347 gramas de maconha que foram encontrados em sua casa, também afirma que estava sobre sua posse. Relata que é usuário de droga”. 



    Em seu interrogatório judicial, RONIEMERSON ELEUTÉRIO PEREIRA consignou que: “a denúncia não é verdadeira. É usuário de drogas desde os 14 anos. Tem passagens na polícia por uso e outros delitos, como tráfico, receptação e roubo. Recebe aposentadoria e trabalha com papelão. Com o dinheiro, compra os entorpecentes. (...). A saúde está ruim. Esses dias, precisou ir ao hospital e ficou no oxigênio. Faz uso de medicamentos controlados. Sempre tem um médico na unidade prisional e recebe os remédios. Não resistiu à abordagem policial e falou para os policiais que tinha droga em casa. Estava saindo de casa com o entorpecente para ir na casa de uma ‘menina que fica’ para juntos consumirem” (grifei). 



    Em suma, o que se tem, diante do quadro fático, é que o sentenciado estava saindo de sua residência ao ser avistado pelas autoridades policiais, demonstrando nervosismo. Não bastasse isso, o agente FERNANDO SANTANA MARQUETI – o que foi corroborado por seu colega de farda ROMILDO ALVES - enfatizou que o acusado já era conhecido no meio policial, tendo, inclusive, passagens pela polícia. A propósito, tal fato foi confirmado pelo próprio requerente em sede investigativa, o qual assumiu ter “passagens na polícia por uso e outros delitos, como tráfico, receptação e roubo”, o que, de toda forma, pode facilmente ser apurado em busca no sistema SEEU, no qual consta cumprir execução por 04 (quatro) condenações em processos criminais. 



    Por conta disso, os agentes públicos abordaram o indivíduo, com o qual foi encontrado uma porção de substancia análoga a maconha e um recipiente contendo 5 buchas de cocaína (totalizando 1 grama). Ato contínuo, o requerente assumiu possuir mais entorpecentes em sua residência, tendo franqueado a entrada, conforme relato das autoridades públicas, sendo encontradas mais 347g (trezentos e quarenta e sete gramas) de maconha.



    (...)



    No caso, nota-se que a situação fática narrada pelos agentes policiais responsáveis pela abordagem do apelante justifica a mitigação do direito à inviolabilidade da intimidade, independentemente de mandado judicial. 



    (...)



    Ademais, destaca-se que o crime de tráfico tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, não havendo que se falar em ilicitude da abordagem e da busca pessoal, dispensando-se até mesmo mandado judicial.



    (...)



    Deste modo, diferente do sustentado nas razões recursais, a opção pela abordagem não decorreu exclusivamente pelo nervosismo do requerente, mas sim diante de fundada suspeita, pois o réu já era conhecido do meio policial, possuindo passagens pela polícia, portando, inclusive, tornozeleira eletrônica naquela ocasião, assim demonstrando, sobremaneira, a justa causa para a ação policial.



    (...)



    Na sequência, em virtude de o réu ter informado que havia mais drogas em sua residência, os policiais procederam à abordagem domiciliar, logrando êxito em encontrar um tablete de maconha, pesando 347g (trezentos e quarenta e sete gramas). 



    Acerca das alegações de violação de domicílio, consigna-se dos autos que os agentes policiais se pautaram em fundadas suspeitas prévias à entrada no domicílio de modo que, baseados em justa causa, adentraram na residência do requerente. Foi o próprio acusado quem informou aos policiais que havia mais drogas em seu lar, autorizando a realização de buscas no imóvel. 



    Com efeito, os elementos acima descritos, que motivaram a abordagem na casa do sentenciado, são suficientes para autorizar o ingresso dos agentes públicos no local, face à fundada suspeita de que havia situação de flagrante delito na residência, o que, de igual modo, se confirmou após a revista no interior do local, onde mais entorpecentes foram encontrados.



    (...)



    Portanto, em vista da ausência de flagrante ilegalidade da busca domiciliar, bem como da consequente licitude das provas obtidas mediante a diligência realizada, não há de se falar em ilegalidade da ação policial. (...)” (e-doc. 11, p. 4-10; grifos nossos).



    7. No ato apontado como coator, o STJ ressaltou a existência de fundadas suspeitas tanto para a abordagem pessoal como para a realização da busca domiciliar. Confiram-se a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal e domiciliar é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    2. "O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes" (AgRg no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2024. 



    3. De acordo com o que consta dos autos, a abordagem feita pelos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente que demonstrou nervosismo ao ver a guarnição policial. Por ser conhecido no meio policial e estar com tornozeleira eletrônica, foi averiguado pela autoridade policial e, como foram encontradas cocaína e maconha na busca pessoal, o paciente informou a existência de mais entorpecentes em sua casa. 



    4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade das buscas pessoal e domiciliar. 



    5. O pleito de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas.



    6. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 10; grifos nossos).



    8. Com relação à busca pessoal, cabe ressaltar que a legislação de regência dessa medida (CPP, arts. 240, § 2º, e 244) remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    9. Na espécie, ao avistar a guarnição policial o paciente teve atitude suspeita ao demonstrar nervosismo. Além disso, já era conhecido no meio policial e estava com tornozeleira eletrônica, tendo sido encontradas cocaína e maconha na busca pessoal. Tal contexto revela fundada suspeita a justificar a abordagem.



    10. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpuscomo sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    11. Também não se verifica qualquer ilegalidade no ingresso domiciliar ocorrido na sequência, tendo em vista a autorização do paciente. Assim, assentado pela instâncias ordinárias que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    12. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida. As instâncias ordinárias, ao afastar a alegação de invasão de domicílio, pontuaram a existência de fundadas razões da ocorrência de crime dentro da residência, considerando ser permanente o delito de tráfico de drogas, nas ações nucleares de “trazer consigo” e “ter em depósito”, protraindo-se no tempo a respectiva consumação.



    13. Nesse cenário, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    14. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.584AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    15. No tocante ao pleito de desclassificação, a questão não passou pelo crivo do STJ, que sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação por demandar o exame aprofundado de provas. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Ante o exposto, denego a ordem , com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator